Tribunal: TJDFT
Processo: 0718370-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PÓS-DATADO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para ajuizamento de ação monitória com vistas à cobrança de cheques é quinquenal e conta-se do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, consoante súmula 503 do STJ.
2. O termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da Ação Monitória deve ser contado, portanto, da data de emissão estampada na cártula, sendo irrelevante eventual acordo entre as partes para compensação do cheque em data futura.
3. É reconhecida a prescrição no caso em que a Ação Monitória foi ajuizada após o quinquênio legal, estando, portanto, prescrita a pretensão do Autor/Apelante.
4. Apelo conhecido e desprovido.